Tribunal: TJES
Processo: 0005290-81.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005290-81.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005290-81.2022.8.08.0048

APELANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO
MAJORADO
(
ART. 157,
§ 2º, VII). DECOTE DA MAJORANTE – ARMA BRANCA.
REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A defesa pretende decotar a majorante do emprego de arma branca (faca), por insuficiência de provas, porém não há dúvidas de que houve a utilização da faca para a prática da grave ameaça, tendo sido o artefato recuperado, consoante declarado pela vítima, pelas testemunhas e confessado pelo réu, que admitiu ter mostrado a faca.

2. Quanto ao regime inicial, é impossível fixar regime diverso do semiaberto, conforme de extrai do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, tendo em vista que a quantidade de pena é superior a 04 (quatro) anos e que o tempo de prisão provisória é insuficiente a autorizar regime mais benéfico.

3
.
Recurso
a que se
nega
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005290-81.2022.8.08.0048

APELANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL ALVES DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 5412014, pp. 75-78), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157,
§ 2º, VII, do
Código Penal,
à pena de
0
5

(
cinco
) anos
e 04
(
quatro
) meses de reclusão
e
13
(
treze
) dias-multa,
em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 13h02min, na Avenida Brasil, Central Carapina, na Serra, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu 01 (um) aparelho celular da vítima L. B. G. (adolescente – 17 anos de idade), no interior de um ônibus que fazia a linha 800, em direção ao Bairro de Fátima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma branca.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Boletim de Ocorrência (“Anexo”, pp. 43-49), no Auto de Apreensão (“Anexo”, p. 21), e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações extrajudiciais da vítima (“Anexo”, p. 17), os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante (pp. 79 e 81) e da testemunha (p. 83), bem como a confissão do acusado (p. 85).

A defesa pretende decotar a majorante do emprego de arma branca (faca), por insuficiência de provas, porém não há dúvidas de que houve a utilização da faca para a prática da grave ameaça, tendo sido o artefato recuperado, consoante declarado pela vítima, pelas testemunhas e confessado pelo réu, que admitiu ter mostrado a faca.

Dessa forma, o acusado somente negou ter efetivamente pegado a arma branca, o que é irrelevante para a configuração da majorante, tendo em vista que é incontroverso o seu emprego como forma de potencializar a ameaça contra a vítima e assegurar o sucesso da empreitada criminosa.

Quanto ao regime inicial, é impossível fixar regime diverso do semiaberto, conforme se extrai do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, tendo em vista que a quantidade de pena é superior a 04 (quatro) anos e que o tempo de prisão provisória é insuficiente a autorizar regime mais benéfico.

Considero prequestionada a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)